Tribunal: TJSP
Processo: 1126591-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ção da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência do autor – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Incidência a partir do evento danoso que somente se justifica no caso de extrapolação do prazo legal de trinta dias para o pagamento da indenização securitária, contado da entrega da documentação necessária – Ausência de provas quanto à extrapolação do prazo legal – Ônus probatório que cabia ao autor e do qual não se desincumbiu – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Partes que obtiveram êxito parcial em suas pretensões – Sucumbência recíproca, com a condenação igualitária das partes, bem observada em primeiro grau – Necessidade, contudo, de fixação de percentual ou valor certo a ser pago pelas partes – Sentença parcialmente reformada, apenas com a retificação do termo inicial da correção monetária da indenização devida e a fixação de percentual a ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1126591-88.2017.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/03/2021

Data de publicação:

05/03/2021

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à complementação da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência do autor – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Incidência a partir do evento danoso que somente se justifica no caso de extrapolação do prazo legal de trinta dias para o pagamento da indenização

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à complementação da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência do autor – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Incidência a partir do evento danoso que somente se justifica no caso de extrapolação do prazo legal de trinta dias para o pagamento da indenização securitária, contado da entrega da documentação necessária – Ausência de provas quanto à extrapolação do prazo legal – Ônus probatório que cabia ao autor e do qual não se desincumbiu – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Partes que obtiveram êxito parcial em suas pretensões – Sucumbência recíproca, com a condenação igualitária das partes, bem observada em primeiro grau – Necessidade, contudo, de fixação de percentual ou valor certo a ser pago pelas partes – Sentença parcialmente reformada, apenas com a retificação do termo inicial da correção monetária da indenização devida e a fixação de percentual a ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.